Tribunal: TCU
Processo: 005.041/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa (CPF: XXX.958.682-XX), na condição de prefeito (gestão 2009-2012), e do Sr. João Batista Pereira da Silva (CPF: XXX.778.581-XX), na condição de prefeito (gestão 2013-2016), solidariamente, em razão da execução parcial do objeto e da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados por força do Termo de Compromisso 13/2012/Incra/UAA-SR 30 (Siafi 763147), celebrado entre o município de Anapu/PA e o referido instituto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), inicialmente em desfavor do Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa e do Sr. João Batista Pereira da Silva, ex-prefeitos de Anapu-PA, em razão da execução parcial do objeto e da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados por força do Termo de Compromisso 13/2012/Incra/UAA-SR 30 (Siafi 763147), que teve por objeto a realização de obras de infraestrutura em áreas de assentamento do Incra, com a recuperação de estradas vicinais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. João Batista Pereira da Silva (XXX.778.581-XX) do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.2. acolher as razões de justificativa do Sr. Leonardo Góes Silva (CPF: XXX.055.825-XX); 9.3. com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, considerar revel o Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa (XXX.958.682-XX); 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa (XXX.958.682-XX), na condição de Prefeito do Município de Anapu/PA (gestão 2009-2012) e da Construtora Carajari Ltda., com denominação atual de Construtora Nova Carajari Eireli (03.035.543/0001-32), na condição de empresa contratada pelo poder público; e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 62.852,26 5/11/2012 370.000,00 1o/12/2012 64.607,65 19/12/2012 9.5. aplicar, individualmente, ao Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa (CPF: XXX.958.682-XX) e à Construtora Carajari Ltda., com denominação atual de Construtora Nova Carajari Eireli (03.035.543/0001-32), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa (CPF: XXX.958.682-XX) a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, II, do Regimento Interno no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida dos responsáveis em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, à exceção da multa (art. 59 da Lei 8.443/1992), na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas cabíveis, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".